Tribunal: TJSP
Processo: 0011229-60.2019.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Agravo em Execução – Decisão que indeferiu o pleito de progressão ao regime aberto ou livramento condicional.
Recurso defensivo – Alegação de que o Agravante preenche os requisitos para a concessão do regime mais brando.
No curso deste Recurso, foi julgada extinta a pena privativa de liberdade do sentenciado, em razão da concessão de indulto, nos termos do Decreto Presidencial no 9.246/2017.

Ementa:
Agravo em Execução – Decisão que indeferiu o pleito de progressão ao regime aberto ou livramento condicional.
Recurso defensivo – Alegação de que o Agravante preenche os requisitos para a concessão do regime mais brando.
No curso deste Recurso, foi julgada extinta a pena privativa de liberdade do sentenciado, em razão da concessão de indulto, nos termos do Decreto Presidencial no 9.246/2017.
Agravo prejudicado.